Tribunal: TJES
Processo: 5007391-53.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007391-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DEIVID MAX MARQUES REIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
DEIVID MAX MARQUES REIS
, inconformada com a decisão acostada no movimento 19.1 da Execução Penal nº 2000483-90.2021.8.08.0024, proferida pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU, que deferiu o seu pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária no valor de 10 (dez) salários-mínimos.

Em razões recursais sediadas no movimento 30.1, pugna a defesa pela reforma da decisão, para que o valor arbitrado a título de prestação pecuniária seja reduzido para 02 (dois) salários-mínimos, parcelados, por ser desproporcional as condições financeiras do reeducando.

Analisando os autos, observo que o reeducando restou condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, que restou substituída por uma pena restritiva de direitos, por igual período, sendo fixada pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU a pena de prestação de serviços à comunidade (mov. 10.1).

Irresignada com tal decisão, a defesa do reeducando requereu a alteração da pena substitutiva imposta de prestação de serviços à comunidade pela pena de prestação pecuniária, em valor não superior a 02 (dois) salários-mínimos, sob alegação de que o reeducando está residindo em Portugal.

O magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU, acolheu parcialmente o pleito defensivo, vindo a substituir a pena restritiva de direitos para a pena de prestação pecuniária, mas arbitrou o valor da pena em 10 (dez) salários-mínimos (mov. 19.1).

Em face dessa decisão, a defesa do reeducando interpôs o presente recurso, onde pleiteia a redução do montante fixado a título de prestação pecuniária para 02 (dois) salários-mínimos, diante da situação financeira do reeducando.

Pois bem.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do artigo 45, §1º, do Código Penal, a pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária não pode ser inferior a 01 (um) salário-mínimo, nem pode exceder a 360 (trezentos e sessenta) vezes este montante.

Ademais, cumpre destacar que a prestação pecuniária, como pena substitutiva, deve ser fixada na medida da culpabilidade do réu, sendo considerado, dentre outros elementos, a sua situação econômica e o valor do prejuízo causado pelo crime, devendo ainda ser estabelecido em montante que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

Nessa quadra, destaco que, de acordo com o sustentado pela defesa do agravante, o mesmo está residindo em Portugal e trabalhando como motoboy, vindo a perceber “
[...] menos que um salário mínimo por mês, pois seu trabalho é esporádico e incerto, tendo em vista que não é todo dia que tem serviço.
”, e ainda, que “
[...] ele e sua esposa vivem praticamente no limite pecuniário mensal, pois juntando a remuneração de ambos, não chega nem a dois salários mínimos.
”.

Apesar de formular tais alegações sobre a condição financeira do reeducando, observo que a sua defesa não trouxe ao feito qualquer elemento apto a demonstrar as mesmas, limitando-se a colacionar cópia de um contrato de aluguel.

Desse modo, tenho que o presente instrumento se mostra carente de comprovação acerca da real situação financeira do reeducando, situação que impede a apreciação da suposta desproporcionalidade do montante fixado a título de prestação pecuniária. Por oportuno, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR ESTIPULADO EM 1º GRAU QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. O valor da prestação pecuniária deve ser estabelecido em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto deve ser suficiente para a reprovação do crime praticado, bem como estar adequado à situação econômica do reeducando e à extensão dos danos causados pela infração penal. No caso dos autos, a despeito de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, o valor estabelecido em 1º grau revela-se razoável e proporcional, sobretudo em face da vultosa extensão dos prejuízos causados pela infração penal, além da possibilidade de parcelamento do montante em 24 vezes.
Além disso, o argumento da hipossuficiência econômica não se mostra apto a reduzir o valor da prestação pecuniária, haja vista estar desprovido de qualquer documento hábil a sua comprovação.
II. Recurso desprovido, com o parecer. (TJMS; AG-ExPen 0022936-45.2019.8.12.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 05/03/2021; Pág. 90)

Assim, evidente que o pedido de redução da pena de prestação pecuniária, sem a devida comprovação da condição financeira do reeducando, não deve ser acolhido, entendimento que encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A mera alegação de hipossuficiência financeira não enseja a redução ou substituição da pena de prestação pecuniária, devendo a mesma estar devidamente comprovada nos autos.
2. Não vislumbra-se, dessa forma, motivo apto a substituir a prestação pecuniária fixada ao agravante por outra restritiva de direitos ou sua redução para o patamar de 02 (dois) salários-mínimos 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Ag-ExPen 0026831-24.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 21/03/2018; DJES 27/03/2018)

Importante ressaltar ainda, acerca da suposta condição financeira desfavorável do reeducando, que o mesmo se encontra assistido por advogado particular, e que está desenvolvendo atividade laborativa em um país estrangeiro, onde a moeda ostenta pelo menos 05 (cinco) vezes o valor do real, fatos que contrariam a alegação defensiva de que o cumprimento da pena substitutiva o colocará em situação de miserabilidade.

Ademais, ressalto que o cumprimento de qualquer reprimenda deve exigir certo esforço do condenado, a fim de não perder o seu caráter penal e resvalar em impunidade. Sobre o tema:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DE VALOR. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento da pena de prestação pecuniária deve exigir certo sacrifício do sentenciado, em razão de seu caráter de sanção penal.
1.1. No caso concreto, as prestações pecuniárias foram fixadas dentro dos limites legais e o valor da pena imposta representa menos de 7% da renda mensal do apenado. 1.2. Outrossim, não há nos autos elementos capazes de demonstrar a suposta incapacidade financeira para adimplir prestações fixadas. Portanto, não subsiste razão para a alteração do valor estabelecido, ainda que tal pagamento implique, em tese, reajuste do orçamento familiar do apenado. 2. Além disso, as penas pecuniárias fixadas pelo d. Juízo da Execução mostram-se proporcionais à capacidade financeira do agravante e à gravidade do crime. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; RAG 07379.11-04.2021.8.07.0000; Ac. 140.6401; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 10/03/2022; Publ. PJe 22/03/2022)

Assim, apoiado nesses preceitos, tenho por incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena de prestação pecuniária. Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Agravo em execução penal interposto por apenada obrigada a cumprir prestação pecuniária, contra decisão que negou a redução do valor estipulado. 2 De acordo com o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte, a prestação pecuniária é pena restritiva de direitos que tem a finalidade de reparar os danos causados pelo delito. 3 Segundo a jurisprudência deste Tribunal, para fixação do valor da prestação pecuniária devem ser observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a situação socioeconômica do apenado e o valor do prejuízo causado pelo crime.
4 Não demonstrada a alegada ausência de condição financeira, não há como reduzir o valor da prestação pecuniária, fixado dentro dos limites do art. 45, § 1º, do Código Penal.
5 O valor pago a título de cumprimento da prestação pecuniária, justamente em função da sua finalidade reparatória, pode ser abatido de eventual cobrança por reparação de danos causados pelas infrações. 6 Agravo conhecido e desprovido. (TJDF; RAG 07181.97-24.2022.8.07.0000; Ac. 160.1253; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. César Loyola; Julg. 28/07/2022; Publ. PJe 13/08/2022)

Por fim, acerca do pedido de fracionamento do montante fixado a título de prestação pecuniária, tenho que o mesmo não pode ser apreciado nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que não fora requerido perante o juízo da execução, e, consequentemente, objeto de apreciação pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU. Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO E PELO TRIBUNAL EM SEDE DE APELAÇÃO. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÍCIO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA DE SERVIÇOS COMUNITÁRIO. PAGAMENTO INTEGRAL OU PARCELA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INTERRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, V DO CP. PARCELAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. 1. O pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva não deve ser conhecido quando já analisado pelo juízo de conhecimento por ocasião da análise da resposta à acusação e sentença, bem assim, pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação. 2. Não transcorrido o lapso temporal legal, com apoio na condição subjetiva da reincidência que eleva o prazo na fração de 1/3, não se reconhece a prescrição executória. 3. O efetivo início do cumprimento da pena restritiva de direito consistente no serviço comunitário, ou pagamento, integral ou em parcela da prestação pecuniária, interrompe a prescrição da pretensão punitiva executória, por força do art. 117, inciso V do Código Penal.
4. O pedido de parcelamento de pena pecuniária, em sede de agravo, quando não requerida e analisado pelo juízo da execução penal, revela supressão de instância, o que é vedado pela ordem jurídica vigente
, e havendo informações supervenientes de que houve o pagamento integral da pecúnia durante o cumprimento da pena, opera-se a prejudicialidade por perecimento do objeto superveniente. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (TJGO; AgExec 5468076-31.2022.8.09.0000; Goiânia; Terceira Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. Wilson da Silva Dias; Julg. 26/09/2022; DJEGO 28/09/2022; Pág. 5092)

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
PENA SUBSTITUTIVA DE
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –
PEDIDO DE
REDUÇÃO DO VALOR –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO REEDUCANDO – PEDIDO DE PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A prestação pecuniária, como pena substitutiva, deve ser fixada na medida da culpabilidade do réu, sendo considerado, dentre outros elementos, a sua situação econômica e o valor do prejuízo causado pelo crime, devendo ainda ser estabelecido em montante que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, devendo, nos termos do artigo 45, §1º, do Código Penal, não ser inferior a 01 (um) salário-mínimo, nem exceder a 360 (trezentos e sessenta) vezes este montante. 2. Inexistindo nos autos documentos capazes de comprovar a alegada condição financeira desfavorável do reeducando, incabível a apreciação da suposta desproporcionalidade do montante fixado a título de prestação pecuniária. 3. Incabível a apreciação do pedido de fracionamento do montante fixado a título de prestação pecuniária, tendo em vista que o mesmo não fora requerido perante o juízo da execução.
4
. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.